Tribunal: TJSP
Processo: 2262778-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do referido veículo, bem como afastou o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado – Pleito de reforma da decisão – Distribuição do agravo a esta 15a Câmara de Direito Privado – Não cabimento – Discussão afeta à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do referido veículo, bem como afastou o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado – Pleito de reforma da decisão – Distribuição do agravo a esta 15a Câmara de Direito Privado – Não cabimento – Discussão afeta à garantia do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária – Competência recursal da 3a Subseção de Direito Privado – Disposição do art. 5o, III.3, da Res. no 623, de 06/11/2.013, deste TJ – Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado deste TJ.